Tribunal: TJDFT
Processo: 0700254-05.2020.8.07.0019
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-17
Data de publicação: 2025-08-01

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO POSSESSÓRIA. PRELIMINAR DE JULGAMENTO EXTRA PETITA REJEITADA. ÁREA PÚBLICA. PRÓ-DF. DETENÇÃO POR PARTICULARES. MERA TOLERÂNCIA DO PODER PÚBLICO. PROTEÇÃO POSSESSÓRIA. POSSIBILIDADE. VERIFICAÇÃO DA MELHOR POSSE. ÔNUS DA PROVA. RECONVENÇÃO. CONTRATO DE LOCAÇÃO VERBAL E INFORMAL. COBRANÇA DE ALUGUÉIS. NÃO DEMONSTRAÇÃO DO VALOR DO ALUGUEL, DO PRAZO DE PAGAMENTO E DA DURAÇÃO DO CONTRATO. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.
I. Caso em Exame.
1. Cuida-se de Apelação Cível interposta pelos Autores nos autos da ação possessória, em que se busca o conhecimento e o provimento do recurso para que a sentença seja reformada, a fim de que o pleito autoral seja julgado procedente.
2. Cuida-se de Apelação Cível interposta pela Ré nos autos da ação possessória, em que se busca o conhecimento e o provimento do recurso para que a sentença seja reformada, a fim de que o pedido reconvencional seja julgado procedente.
II. Questão em discussão.
3. A controvérsia recursal consiste em verificar: (1) quais das partes é a legítima possuidora do imóvel situado na Quadra 400, Conjunto 02, Lote 01, Recanto das Emas/DF; (2) se os Autores-Apelantes devem desocupar o referido imóvel; (3) se estes devem arcar com o pagamento de aluguel pleiteado pela Ré-Apelante.
III. Razões de decidir.
4. Com fundamento no princípio da congruência, imperante na legislação processual civil, deve o magistrado decidir a lide nos moldes propostos pela parte, sendo-lhe defeso analisar a pretensão de maneira aquém (citra ou infra petita), fora (extra petita) ou além (ultra petita) do que foi postulado.
5. No caso em apreço, verifica-se que não houve julgamento extra petita, haja vista que a sentença não transferiu domínio, limitando-se a resolver o conflito possessório entre particulares, nos exatos termos do entendimento jurisprudencial que admite a análise da melhor posse em tais situações.
6. Além do mais, não há violação ao princípio da congruência (art. 492 do CPC), pois a determinação de desocupação decorreu diretamente do pedido reconvencional formulado pela Ré, que pleiteou expressamente a desocupação do imóvel, razão pela qual a sentença não extrapolou os limites da lide, mas sim atendeu à pretensão deduzida nos autos, não podendo ser considerada extra petita.
7. Nos termos do art. 1.210 do Código Civil, o possuidor tem direito a ser mantido na posse em caso de turbação, restituído no de esbulho, e segurado de violência iminente, se tiver justo receio de ser molestado.
8. Para o deferimento da tutela possessória, é necessária a comprovação da posse sobre o bem e da prática e do momento do esbulho, assim como da perda ou da continuação da posse, conforme prevê o 561 do CPC.
9. A ocupação de área pública, quando irregular, não pode ser reconhecida como posse, mas como mera detenção. Todavia, a jurisprudência tem admitido a intervenção do Poder Judiciário na discussão entre particulares pela ocupação provisória e absolutamente precária da área pública, com o fim de evitar litígios intermináveis e o exercício arbitrário das próprias razões. Nesse caso, defere-se proteção possessória àquele que demonstrou ter a melhor e mais antiga posse do bem objeto do litígio, sem, contudo, entregar o domínio do bem imóvel para ninguém.
10. Nas ações possessórias, deve-se verificar quem é o melhor possuidor, uma vez que a posse é situação de fato, que recebe proteção dissociada da conferida à propriedade, razão pela qual incumbe ao Autor o ônus de comprovar a posse legítima do imóvel objeto da demanda.
11. Nos termos do art. 1.196 do Código Civil, possuidor é “todo aquele que tem de fato o exercício, pleno ou não, de algum dos poderes inerentes à propriedade.”
12. Os Autores não se desincumbiram de seu ônus probatório de comprovar o fato constitutivo de seu direito, razão pela qual a sentença está correta quanto a improcedência do pleito autoral relativo ao pedido de posse do supramencionado imóvel.
13. A falta de dados relativos ao valor do aluguel, ao prazo de pagamento e à duração do contrato de locação verbal impede a responsabilização do Autores pelo pagamento da alegada dívida, razão pela qual a Ré não se desincumbiu de seu ônus de demonstrar os referidos dados, consequentemente, seu pedido de cobrança de aluguéis deve ser julgado improcedente de acordo com a sentença recorrida.

IV. Dispositivo e tese.
14. Recursos conhecidos e desprovidos.
Tese de julgamento: “1 Para o deferimento da tutela possessória, é necessária a comprovação da posse sobre o bem e da prática e do momento do esbulho, assim como da perda ou da continuação da posse, conforme prevê o 561 do CPC. 2. ocupação de área pública, quando irregular, não pode ser reconhecida como posse, mas como mera detenção. Todavia, a jurisprudência tem admitido a intervenção do Poder Judiciário na discussão entre particulares pela ocupação provisória e absolutamente precária da área pública, com o fim de evitar litígios intermináveis e o exercício arbitrário das próprias razões. Nesse caso, defere-se proteção possessória àquele que demonstrou ter a melhor e mais antiga posse do bem objeto do litígio, sem, contudo, entregar o domínio do bem imóvel para ninguém.3. Nas ações possessórias, deve-se verificar quem é o melhor possuidor, uma vez que a posse é situação de fato, que recebe proteção dissociada da conferida à propriedade, razão pela qual incumbe ao Autor o ônus de comprovar a posse legítima do imóvel objeto da demanda. 4. A falta de dados relativos ao valor do aluguel, ao prazo de pagamento e à duração do contrato de locação verbal impede a responsabilização do Autores pelo pagamento da alegada dívida, razão pela qual a Ré não se desincumbiu de seu ônus de demonstrar os referidos dados, consequentemente, seu pedido de cobrança de aluguéis deve ser julgado improcedente de acordo com a sentença recorrida.”
__________
Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 1.196 e 1.210; CPC, arts. 322, § 2o, 373, incs. I e II, 492 e 561; Resolução no 101/01 do Conselho de Política de Desenvolvimento Integrado do Distrito Federal – CPDI; Lei Distrital no 3.196/2003; Lei Distrital no 6.468/2019.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1.419.983, Rel. Des. Gilberto Pereira de Oliveira, Rel. Designado Des. Luís Gustavo B. de Oliveira, 3a Turma Cível, j. 28.04.2022.